Tribunal: TJMT
Processo: 1049343-30.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049343-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON KOSHIRO SEIKE - CPF: 705.969.568-00 (RECORRENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), AGNALDO DA SILVA BARROS - CPF: 306.790.988-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049343-30.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Edson Koshiro Seike

Recorrido(s):

Agnaldo da Silva Barros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de setembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – REPAROS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM RAZÃO DE DESGASTE NATURAL EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO BEM – DANO MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO IMPROVIDO.

1. Tratando-se de veículo com mais de 30 (trinta) anos de uso, deveria o comprador antes de formalizar a aquisição do bem solicitar a avaliação deste com um mecânico de sua confiança para assegurar as reais condições do automóvel.

2. Não configura vício oculto passível de rescisão do contrato e indenização a necessidade de realização de reparos e substituição de peças em razão do desgaste natural do veículo que apresenta vários anos de uso.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Como dito, o Reclamante não informou a data da alienação do veículo, porém considerando que houve o pagamento na data de 17/07/2021 impõe-se inferir que a tradição ocorreu nesta mesma ocasião. No presente caso, o Reclamante adquiriu um veículo fabricado em 1985, modelo 1986, Toyota Bandeirantes. Ocorre que, as regras da experiência comum evidenciam que cabe ao adquirente tomar as devidas cautelas no sentido de verificar as condições do veículo a ser adquirido, especialmente quando fabricado há mais de trinta e seis anos. O Reclamante não trouxe aos autos nenhuma comprovação que tomou todas as providências a fim de se resguardar de possíveis vícios constantes do veículo. Sobre o tema vale colacionar o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. SUPOSTO VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE AFASTADA. VISTORIA PRÉVIA DAS CONDIÇÕES DO VEÍCULO NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE. RISCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Diante de compra e venda de veículo usado entre particulares, é comum que o adquirente tome alguns cuidados prévios acerca da situação do bem. 2. O art. 443, CC diz que: "Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se o não conhecia, tão-somente restituirá o valor recebido, mais as despesas do contrato." 3. Todavia, não realizada a vistoria e concluída a avença, não há que se falar em responsabilidade do réu/alienante pelos vícios surgidos, pois não comprovado pela autora que tais defeitos eram de difícil identificação ao momento da compra, atraindo para si o risco do negócio entabulado. 4. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1410194, 07032750320218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, também não comprovou que procurou o Reclamado dentro do prazo de trinta dias, a partir do recebimento do bem, dando ciência dos vícios apresentados, conforme dispõe o art. 445 do Código Civil. Desse modo, verifica-se a decadência do Reclamante ao direito de obter a redibição ou abatimento do preço.”.

4
. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido de inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022